Tribunal: TJSP
Processo: 1003177-41.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Monitória. Termo de confissão de dívida e contas de energia elétrica. documentos hábeis para constituir o título executivo. vícios não comprovados nos autos. falta de impugnação ao termo de confissão de dívida.
A autora trouxe aos autos o contrato de confissão de dívida e contas de consumo de energia elétrica, e planilha de cálculos, documentos esses que são suficientes para a propositura da

Ementa:
Monitória. Termo de confissão de dívida e contas de energia elétrica. documentos hábeis para constituir o título executivo. vícios não comprovados nos autos. falta de impugnação ao termo de confissão de dívida.
A autora trouxe aos autos o contrato de confissão de dívida e contas de consumo de energia elétrica, e planilha de cálculos, documentos esses que são suficientes para a propositura da ação monitória. A monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. Vícios que não restaram comprovados nos autos. Falta de impugnação específica do termo de confissão de dívida. Ré que reconheceu o débito, bem como negociou os encargos para correção da dívida.

Apelação não provida.